Tribunal: STF
Processo: ARE 752462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 1. Não esgotamento da instância de origem: Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.